Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-47.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vistos etc.
Leandro Motta da Silva peticiona para informar que o perito manifestou nos autos pleiteando a dilação do prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da perícia/auditoria por mim determinada, a contar da entrega da documentação a ser entregue pelas recuperandas.
Com efeito, defiro o pedido de postergação do julgamento para após a homologação do laudo da perícia e da auditoria, determinada nos autos do pedido de efeito suspensivo n.o 1018689-34.2019.811.0000.
Comunique-se o MM. Juiz da causa.
Cuiabá, 27 de abril de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora